Tribunal: TJMT
Processo: 1011793-33.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011793-33.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DAVID DE ARAUJO SILVA - CPF: 038.651.221-32 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTENOR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 460.285.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE FERREIRA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE VERONESE - CPF: 760.046.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE FRANCA CHAVES - CPF: 027.458.451-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA
RES
– CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUE PRESCINDE DA POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA POR PARTE DO AGENTE – PRECEDENTES –
2.
ALMEJADA A NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE DO RÉU – PROCEDÊNCIA – USO DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS – RISCO DE
BIS IN IDEM
COM OS ANTECEDENTES –
3.
REQUERIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE UMA ÚNICA CONDENAÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE –
4.
RECURSO DE APELAÇÃO CRMINAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A teor da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), atualmente adotada pelas Cortes Superiores, consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da
res furtiva
para o agente, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível que infrator desfrute desta posse de forma mansa e pacífica ou desvigiada.

2.

No caso, seis das sete condenações do apelante foram instrumentalizadas pelo juízo
a quo
para valorar negativamente os seus antecedentes, na fixação da pena-base, excetuando-se apenas aquela utilizada a título de reincidência, na etapa seguinte da dosimetria, de modo que o uso de tais condenações para desabonar também a culpabilidade do sentenciado acarretaria
bis in idem
.

3.

Embora o recorrente ostente várias condenações definitivas, apenas uma delas foi considerada para efeitos de reincidência, o que possibilita compensação integral dessa circunstância agravante com a atenuante da confissão espontânea.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ DAVID DE ARAÚJO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DAVID DE ARAÚJO SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1011793-33.2021.8.11.0055, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 170834676, o apelante pretende a
desclassificação
do crime para a
modalidade tentada
, com a subsequente redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que a
res furtiavae
jamais saiu da esfera de vigilância da vítima, ao que acrescenta ainda os pedidos cumulativos de
neutralização da circunstância judicial
pertinente à
culpabilidade
, sob pena de
bis in idem
, e de
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Em contrarrazões vistas no ID 170834679, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 173584179, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas para afastar a valoração negativa atribuída à
culpabilidade
do agente.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 12/11/2021, por volta das 15h00min, na residência particular situada na Rua dos Gerânios, n.º 2914, Parque do Bosque, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
JOSÉ DAVID DE ARAÚJO SILVA
, mediante escalada, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) bicicleta da marca Polly, avaliada em R$ 1.500,00, e 01 (um) filhote de cachorro, da raça
shih-tzu
, avaliado em R$ 1.000,00, de propriedade da vítima
Daniele França Chaves
.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente escalou o muro da casa da vítima, ingressou no quintal do imóvel e subtraiu a bicicleta e o cachorro, porém, quando se preparava para deixar o local, já em posse das
res furtivae
, percebeu que a ofendida e uma vizinha visualizaram a ação delituosa, após o que ainda tentou adentrar na parte interna do domicílio, sendo que, em razão da atitude da vítima, pulou o muro e empreendeu fuga, abandonando os itens subtraídos no
locus delicti
.

Diante deste fato, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do crime previsto no art. 155, §4.º, inc. II, do Código Penal, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
nas iras do
art. 155,
caput
, do mesmo
códex
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, reitero que o recorrente não contesta a condenação em si, mesmo porque a
materialidade
e a
autoria
estão amplamente comprovadas a partir dos reconhecimentos positivos realizados pela vítima
Daniele França Chaves
e pela testemunha
Clarice Ferreira Gonçalves
, confirmados em juízo e corroborados pelo depoimento judicial do policial civil
Leonardo Leite Fialho
e pelas demais provas angariadas ao feito, inclusive a confissão, razões pelas quais passo diretamente às teses defensivas deduzidas nas razões recursais.

1.

Do pedido de desclassificação para a forma tentada
:

Analisando detidamente os elementos de convicção arrecadados ao feito, é possível concluir que o pleito desclassificatório não comporta acolhimento, eis que o delito de furto,
in casu
, consumou-se plenamente.

A respeito da dinâmica que cingiu o
iter criminis
, a vítima
Daniele França Chaves
aduziu na delegacia,
in verbis
:

“(...) QUE por volta das 15h00 a declarante estava em casa quando escutou o seu Rottweiler latindo, que
ao olhar pela janela viu o acusado dentro do quintal já com a bicicleta da marca Polly no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um cachorro Shih-tzu recém nascido no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em baixo do braço pronto para ir embora do local
; QUE o acusado deve ter percebido a declarante olhando pela janela e ele se dirigiu a porta da cozinha para entrar; QUE de imediato a declarante correu e trancou a porta; QUE o acusado ficou forçando a maçaneta para entrar
(...)”.
(ID 170834157 - Pág. 7/8) – Grifei.

Em juízo
, a ofendida ratificou substancialmente o desencadeamento fático descrito extrajudicialmente, ressaltando que,
quando surpreendeu o réu em sua residência, ou seja,
quando cessou clandestinidade da conduta, este já havia se apossado de seus pertences
.

A fim de evitar tautologia, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento judicial da vítima, tal qual parafraseado na r. sentença condenatória:

“Em audiência instrutória
, a vítima informou que estava em casa com sua filha, quando ouviu o seu cachorro de raça Rottweiler, que estava preso, latindo.
Quando foi verificar o porquê de o cachorro estar latindo,
viu o acusado empurrando a sua bicicleta e com seu filhote de cachorro de raça Shih-Tzu embaixo dos braços
. Segundo informações dos vizinhos da vítima, o acusado ficou passando em frente a sua residência e foi visto pulando o muro da residência, momento em que os vizinhos começaram a gritar.
Ao ver o acusado no terreno de sua casa, a vítima se trancou em casa e ligou para a IPC Regiane, informando os fatos, até que os policiais chegaram a sua casa
.
Informou que o acusado retirou a bicicleta e o seu filhote de cachorro de onde estavam e levou até o muro, tentando pular para ir embora, porém, como os vizinhos gritavam, o acusado largou os pertences que havia tentado furtar e foi embora sem levar nada
. Por fim, informou que viu o acusado de perto quando este passou próximo à sua janela, tendo o reconhecido na Delegacia de Polícia tanto pela feição quanto pelas vestimentas utilizadas”.
(Trechos do depoimento judicial da vítima, parafraseados na sentença – ID 170834660 - Pág. 4) – Destaquei.

A testemunha
Clarice Ferreira Gonçalves
, vizinha da vítima, asseverou
em juízo
que o acusado invadiu a propriedade da ofendida, pulando o muro e ingressando no quintal do imóvel, e que, em seguida, a vítima ligou para a depoente informando que o réu estava forçando a porta para adentrar na casa, após o que os outros vizinhos se dirigiram para frente da casa invadida e começaram a gritar.

A propósito:

“A testemunha Clarice Ferreira Gonçalves, quando ouvida em Juízo, informou que era por volta de 15:00 horas e estava em casa com seus filhos, tendo o acusado passado, descalço, em frente ao seu portão.
O filho da testemunha saiu na calçada da residência para ver onde o acusado havia ido, instante em que notou que o acusado havia entrado no terreno baldio que fica ao lado da casa da vítima e estava pulando o muro da casa da vítima.
Nesse momento, a testemunha mandou uma mensagem no celular da vítima, perguntando se ela estava em casa,
tendo, logo depois, a vítima lhe ligado para dizer que o acusado estava no terreno de sua casa, forçando a porta para entrar
. Logo após,
chegaram outros vizinhos e foram para frente da casa da vítima e começaram a gritar dizendo que o acusado havia pulado o muro da residência, instante em que o acusado pulou o muro de volta, para sair da casa da vítima, sem levar nenhum pertence
. Após os fatos a testemunha reconheceu o acusado, pois, o viu passando mais de uma vez em frente à sua casa, tendo marcado suas características físicas e de suas vestes.”
(Trechos do depoimento judicial da testemunha, parafraseados na sentença – ID 170834660 - Pág. 4/5) – Destaquei.

O policial civil
Leonardo Leite Fialho
, ouvido
sob o crivo do contraditório judicial
, relatou que, ao chegar ao domicílio da vítima para atender à ocorrência, o suspeito já havia se evadido do local, no entanto, foi encontrado pela equipe do declarante em rondas, quando então o increpado confirmou aos investigadores que, de fato, entrou na residência da ofendida, com o intento de subtrair o filhote de
shih-tzu
.

A análise concatenada das declarações da vítima e das testemunhas leva a concluir que o réu efetivamente se assenhorou dos bens pertencentes à ofendida, chegando inclusive a empurrar consigo a bicicleta e a carregar em seu colo o filhote de cachorro, e, com isso,
inverteu a posse das
res furtivae
,
retirando-as da esfera de disponibilidade da proprietária
, ainda que por curto período e mesmo que tal posse não tenha sido tranquila ou desvigiada, haja vista a chegada de populares (vizinhos da ofendida), que passaram a gritar, fazendo com que ele abandonasse a
res
e foragisse.

A propósito, durante a solenidade instrutória, a vítima
Daniele
aduziu expressamente, nas suas palavras, que
“quando eu fui ver porque que ele estava latindo,
eu já vi que esse rapaz, ele estava passando com a bicicleta e o meu cachorro na janela do meu quarto
. (...).
Ele já estava levando o cachorrinho e a bicicleta, empurrando, no caso, a bicicleta
.
Aí, eu escutei meus vizinhos já gritando lá fora
, né, porque, como eles estranharam que ele estava passando muito na rua, né, e aí eles viram a hora que ele pulou meu muro, e aí, eles já estavam gritando”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 170834655) – Grifei.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Portanto,
o acervo probatório atesta que houve a inversão da posse da
res furtivae
para o apelante
, com a consequente retirada dos bens

do âmbito de disponibilidade da proprietária, de modo que,
ainda que o agente não tenha desfrutado da posse de forma mansa e pacífica
, configurou-se em sua plenitude o delito de furto,
cuja
consumação prescinde ainda que os bens saiam da esfera de vigilância da vítima
.

Com efeito, a teor do que preceitua a
teoria da
apprehensio
ou
amotio
, atualmente adotada pelas Cortes Superiores, o crime de furto se consuma no exato momento em que há a inversão da posse da coisa da esfera de disponibilidade da vítima em favor do agente, mesmo que tal posse não seja
mansa, pacífica e desvigiada e ainda que imediatamente sucedida por perseguição ou dure por breve espaço de tempo.

A propósito, não foi outra a tese firmada pela Terceira Seção do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.524.450/RJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO.
LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
.
3. Delimitada a
tese jurídica
para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado”.
(REsp n. 1.524.450/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 29/10/2015) – Destaquei.

No mesmo sentido dispõe,
mutatis mutandis
, o enunciado de
Súmula n.º 582
do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”
. – Negritei.

Não é outra a jurisprudência consolidada neste e.
TJMT
:

“2.
Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o delito de Furto quando a res furtiva passa para o poder do agente,
mesmo que por um curto período
,
independentemente de ser a posse tranquila, sendo irrelevante a restituição do objeto do crime
; assim,
havendo inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”.
(N.U 1028648-83.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022) – Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] E FALSA IDENTIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO CONSUMADO – VIABILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DO BEM – DESNECESSIDADE DE O OBJETO SUBTRAÍDO SAIR DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – FURTO CONSUMADO – TENTATIVA AFASTADA
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Com relação ao
momento consumativo do crime de furto
, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.”.
(N.U 0013823-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) – Destaquei.

Com tais considerações, uma vez constatada a consumação do crime de furto, mostra-se
inviável operar a desclassificação
para a modalidade tentada.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Do pleito de neutralização da culpabilidade (art. 59, CP)
:

In casu
, ao valorar negativamente a circunstância judicial referente à
CULPABILIDADE
do réu, o d. juízo sentenciante lançou mão dos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que
praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena

tombado sob o nº 0023299-67.2018.8.11.0042
, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal”
. (ID 170834660 - Pág. 9) – Destaquei.

Deveras,
obrou em equívoco
a MM.ª Magistrada
a quo
.

Como é cediço, a
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no
grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado
e da
gravidade concreta da conduta
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente
ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

No caso concreto, a existência de condenações anteriores em face do agente não constitui fundamento válido para depreciar a sua
CULPABILIDADE
.

A uma
, porque, ao julgar o Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.794.854/DF e fixar a tese jurídica de que condenações definitivas não podem ser consideradas para desabonar a
conduta social
e a
personalidade
do sentenciado durante a fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça consignou também que tais condenações,
“não consideradas para caracterizar a reincidência,
somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais
”
e reforçou que
“o vetor dos
antecedentes
é o que se refere
única e exclusivamente ao histórico criminal do agente
”
. (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021) – Grifei.

A duas
, porque, na sentença, para negativar os
antecedentes

do réu, o juízo
a quo
utilizou-se justamente do seu histórico criminal maculado e de 06 (seis) das 07 (sete) condenações que ele possui no bojo do PEP n.º 0023299-67.2018.8.11.0042, excetuando-se apenas aquela posteriormente usada para aferir a reincidência da segunda fase da dosimetria, de modo que a manutenção da
CULPABILIDADE
desfavorável, com base nestas mesmas condenações, poderia acarretar
malfadado
bis in idem
.

Assim sendo, mostra-se de rigor afastar a valoração desfavorável atribuída à
CULPABILIDADE
do apelante, com a subsequente redução da pena-base, a qual, no entanto, deverá permanecer acima do mínimo legal, ante o desvalor idoneamente conferido aos
antecedentes
.

Por conseguinte, mantendo-se apenas o desabono dos
ANTECEDENTES
do réu e conservando-se o peso de 1/3 (um terço) para este vetor, tal qual eleito na sentença em virtude da utilização de 06 (seis) das suas 07 (condenações) definitivas, reajusto a
pena-base
para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

3.

Do pedido de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
:

Por fim, o apelante pretende a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na segunda etapa do cálculo dosimétrico e, neste particular tocante, vejo que
razão também lhe assiste
.

Na hipótese, tem-se que o juízo
a quo
compensou apenas parcialmente
a confissão e a reincidência, sob o argumento de que o acusado é
multirreincidente
, motivo pelo qual, na segunda fase da dosimetria, agravou a pena em 1/9 (um nono).

Com efeito, não se ignora que o apelante é multirreincidente, tampouco se desconhece o teor do Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT, segundo o qual
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. DJE nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por outro lado, na espécie, tem-se que
a d. sentenciante utilizou apenas uma das condenações definitivas na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência
, instrumentalizando as demais durante a fixação da pena-base, de modo que nada obsta a compensação integral almejada pela i. defesa.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça procedeu a integral compensação entre referidas circunstâncias, pontuando que “(...)
embora o réu agravado ostentasse várias condenações, apenas uma foi considerada para efeitos de reincidência, de maneira que correta a compensação integral dessa circunstância com a atenuante da confissão espontânea. Precedentes”
.
(AgRg no HC n. 626.480/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020) – Destaquei.

É também o entendimento desta c. Terceira Câmaras Criminal:

“2. Procede-se a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, malgrado existam múltiplas condenações pretéritas em desfavor do réu, remanescera uma única ação penal para a segunda fase da dosimetria penal, não havendo se falar, para tal fim, em multireincidência do agente”
.
(N.U 0043696-50.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) – Negritei.

Portanto, operando-se a compensação integral entre a confissão e a reincidência, inexistindo outras agravantes e atenuantes, tampouco majorantes e minorantes incidentes à hipótese, torno a
pena definitiva
em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DAVID DE ARAÚJO SILVA
, a fim de neutralizar a circunstância judicial da culpabilidade, de compensar a confissão espontânea com a reincidência e, por conseguinte, de
reajustar a pena final e definitiva
para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.º 1011793-33.2021.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023